Tribunal: STF
Processo: HC 247764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.A.A.C. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário no HC 205.101/MG (evento 6).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, disposto no artigo 157 do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto ausente os requisitos autorizadores do decreto prisional. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa, de modo que não põe em risco a instrução processual, tampouco a ordem pública e econômica. Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “ (...)



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.



    O Magistrado destacou a periculosidade social do réu, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública, pois destacou a gravidade concreta do roubo, praticado com violência e prévio planejamento por vários agentes, com divisão de funções. Ademais, a autoridade mencionou destruição de provas, pois a motocicleta utilizada no crime foi encontrada carbonizada, o que indica a intenção de dificultar a apuração dos fatos e justifica o risco à instrução processual ou à futura aplicação da lei penal.



    É possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus com amparo na jurisprudência desta Corte, pois "A prisão preventiva foi adequadamente mantida [...] e pela Corte de origem, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante ante o modus operandi da ação delituosa" (AgRg no RHC n. 190.489/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)



    Deve ser entendida como válida para "a prisão preventiva, uma vez que demonstrada a gravidade concreta da conduta, ante "a natureza do delito, sendo o ato ilícito de gravidade (Crime de roubo), supostamente praticado em concurso de pessoas, com violência na subtração, bem como as circunstâncias que lardeiam o flagrante" (AgRg no RHC n. 188.168/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Apesar das condições favoráveis do réu, conforme os vetores do art. 282, II, do CPP, medidas alternativas são insuficientes ao caso, ante a gravidade do crime (roubo majorado) e de suas circunstâncias (concurso de vários agentes, planejamento prévio, destruição do veículo utilizado na empreitada). Assim, "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública" (AgRg no RHC n. 184.185/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).



    Ressalte-se que as "condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a segregação provisória, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a sua decretação. Em juízo de proporcionalidade, não se mostra adequada a substituição da medida extrema por outras, menos severas (art. 282, c/c o art. 319, do CPP)" (AgRg no HC n. 910.878/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente